Tribunal: TJDFT
Processo: 0702404-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702404-11.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0701809-14.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIZ CLOVIS DE TOLEDO, DIRCEU AIRES DOS REIS, SALOMAO DE CASTRO DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual prejudicialidade do agravo, uma vez que as teses tratadas na peça recursal já foram enfrentadas na decisão ID Num. 70456410 dos autos originários, a qual já está preclusa. No mesmo prazo o agravante deverá se manifestar acerca de eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o agravo não refutou nenhum ponto tratado na decisão recorrida. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 31 de janeiro de 2023 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora